Tribunal: TJES
Processo: 0000161-97.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
apelação cível

–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–

ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO – MULTA –

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, não sendo cabível o reexame por meio da presente via, de fundamentação vinculada.

3. O embargante limita-se a apontar genericamente a necessidade de prequestionamento, para fins de interposição de recurso especial, sem desenvolver qualquer argumentação relativa à eventual questão infraconstitucional que teria eventualmente sido omitida pelo julgado embargado, que, por outro lado, fundamentadamente, analisando todos os aspectos fáticos e jurídicos submetidos à apreciação do órgão julgador, manteve a sentença que entendeu configurado o dano moral no caso concreto, assim como entendeu razoável o
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

4. A alegação genérica de necessidade de prequestionamento, acompanhada da falta de apontamento específico de qualquer omissão ou outro vício, corrobora o intento manifestamente protelatório do embargante, que, tal como pleiteado pela embargada, deve ser condenado ao pagamento de multa, esta fixada em dois por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 1.026, §2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000161-97.2018.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEIDIANE AGUIAR BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–

ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO – MULTA –

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, não sendo cabível o reexame por meio da presente via, de fundamentação vinculada.

3. O embargante limita-se a apontar genericamente a necessidade de prequestionamento, para fins de interposição de recurso especial, sem desenvolver qualquer argumentação relativa à eventual questão infraconstitucional que teria eventualmente sido omitida pelo julgado embargado, que, por outro lado, fundamentadamente, analisando todos os aspectos fáticos e jurídicos submetidos à apreciação do órgão julgador, manteve a sentença que entendeu configurado o dano moral no caso concreto, assim como entendeu razoável o
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

4. A alegação genérica de necessidade de prequestionamento, acompanhada da falta de apontamento específico de qualquer omissão ou outro vício, corrobora o intento manifestamente protelatório do embargante, que, tal como pleiteado pela embargada, deve ser condenado ao pagamento de multa, esta fixada em dois por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 1.026, §2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo

BANCO DO BRASIL S/A

contra o r. acórdão do evento 6319681, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

O embargante defende, no evento 6494801 (fls. 01/02), em suma, que
“impõe-se a oposição de embargos declaratórios no presente caso para o fim específico de prequestionamento da matéria, para eventual interposição de Recurso Especial”.

Contrarrazões ofertadas no 6754910, assinalando que a
“
empresa requerida, irresignada com o acórdão proferido, interpôs recurso de embargos de declaração genérico, sem apontar a existência de omissão, contradição ou erro material a fundamentar a interposição do recurso”,
pleiteando a sua condenação em multa por litigância de má-fé.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, não sendo cabível o reexame por meio da presente via, de fundamentação vinculada.

Veja-se que o embargante limita-se a apontar genericamente a necessidade de prequestionamento, para fins de interposição de recurso especial, sem desenvolver qualquer argumentação relativa à eventual questão infraconstitucional que teria eventualmente sido omitida pelo julgado embargado, que, por outro lado, fundamentadamente, analisando todos os aspectos fáticos e jurídicos submetidos à apreciação deste egrégio Colegiado, manteve a sentença que entendeu configurado o dano moral no caso concreto, assim como entendeu razoável o
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

A alegação genérica de necessidade de prequestionamento, acompanhada da falta de apontamento específico de qualquer omissão ou outro vício, corrobora o intento manifestamente protelatório do embargante, que, tal como pleiteado pela embargada, deve ser condenado ao pagamento de multa, que fixo em dois por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 1.026, §2º, do CPC.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos, condenando o embargante a pagar a embargada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, diante do manifesto propósito protelatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.